Tribunal: STF
Processo: HC 96650
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
ARMA – PORTE – ESTADO FÍSICO. Diante da circunstância de perícia realizada nas armas haver concluído pela possibilidade de uso, de feitura de disparo, descabe cogitar de atipicidade da conduta no que sustentado que seriam armas históricas.



    PORTE DE ARMA – AUSÊNCIA DE MUNIÇÃO – CRIME – CONFIGURAÇÃO. O fato de a arma estar desprovida de munição não implica a descaracterização do crime de porte.



    ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. Ante depoimento de testemunha no sentido de que fora contatada pelo acusado visando viabilizar o registro das armas, inadequada surge a articulação quanto a erro sobre a ilicitude do fato, isso considerado o porte.